Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-12.2023.8.11.0028
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000983-12.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), TEREZINHA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 763.358.101-82 (RECORRIDO), JOILISMAYRA FERNANDES GOMES - CPF: 041.734.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE POCONÉ. ZONA RURAL. SUPOSTA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PELO PERÍODO TOTAL DE 96 HORAS. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2.

Não restou comprovada nos autos a interrupção do fornecimento de energia pelo período total de 96 (noventa e seis) horas, nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2021 e nos dias 20, 21 e 22 de março de 2022, como também que a empresa tenha superado o prazo de restabelecimento previsto nas Resoluções 414/2010 e 1.000/2021, da ANEEL, com o envio de equipe para a solução do problema identificado, em região de difícil acesso.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja causa de pedir consistente em interrupções do serviço de energia elétrica nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2021 e nos dias 20, 21 e 22 de março de 2022.

Nas razões recursais, sustenta que
“às supostas ocorrências dos dias 04/09/2021 a 07/09/2021, em verdade, teria se dado apenas da tarde do dia 04/09/2021 ao dia 06/09/2021, pela manhã, sendo restabelecido dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas”.

Defende que
“Já com relação aos eventos narrados nos autos relacionados a interrupção ocorrida em 20 de março de 2022, a recorrida suscitou a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, a r. sentença não deduziu uma linha sequer para descartar a tese excludente de responsabilidade”.

Ainda que “
Aqui, novamente registrasse divergências entre as datas narradas pela parte autora e os fatos ocorridos, tendo em vista que a recorrente fora informada sobre uma falta de energia em 19/03/2022, por volta das 17h25min, em virtude do rompimento de um cabo de energia que se deu em decorrência de queda de árvore de grande porte (caso fortuito externo)”.

Nessas premissas, requer a reforma para julgar improcedente a pretensão contida na inicial. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000983-12.2023.8.11.0028

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

TEREZINHA DE ALMEIDA SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em verificar se houve interrupção de energia elétrica na unidade consumidora da recorrida nos dias nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2021 e nos dias 20, 21 e 22 de março de 2022, capaz de gerar dano.

Pois bem. A parte recorrida narra que nos dias acima mencionados toda a cidade de Poconé sofreu com o desabastecimento do serviço, defendendo a essencialidade do serviço e a interrupção por um período de 96 (noventa e seis) horas.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Há de consignar que a interrupção ocorreu na zona rural, em local de difícil acesso e a recorrente comprova que o restabelecimento da energia se deu no prazo de 48 horas, estando dentro do prazo previsto na resolução setorial, tendo em vista que a unidade consumidora afetada situa-se na zona rural, o que se evidencia, portanto, ausência de falha do serviço prestado pela reclamada.

Há de consignar que a interrupção ocorreu na zona rural, em local de difícil acesso e a recorrente comprova que o restabelecimento da energia se deu dentro do prazo de 48 horas, estando dentro do prazo previsto nas Resoluções 414/2010 (artigo 176), vigente à época das interrupções ocorridas em 2021 e 1.000/2021 (artigo 362), vigente à época da interrupção ocorrida no ano de 2022, portanto, ausência de falha do serviço prestado pela reclamada.

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

(...)

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

A respeito do caso, julgado proferido no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PELO PERÍODO TOTAL DE 96 HORAS - ZONA RURAL - RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência na zona rural, no Município de Poconé.

2. Não restou comprovada nos autos a suspensão do fornecimento de energia pelo período total de 96 (noventa e seis) horas, nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2021 e nos dias 20, 21 e 22 de março de 2022, bem como, que a empresa não tenha agido fora do prazo previsto na Resolução 414/2010, da ANEEL, com o envio de equipe para a solução do problema identificado, em região de difícil acesso.

3. A teor do disposto no artigo 176, I e II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, houve restabelecimento dos serviços de energia elétrica em prazo razoável, visto que não ultrapassou o limite de 48 (quarenta e oito) horas.

4. Os fatos descritos nestes autos certamente causaram dissabores ao consumidor, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.

5. Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade da parte consumidora a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000978-87.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024).

Diante do exposto, não há que se falar em falha na prestação do serviço.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024